Tribunal: STF
Processo: Súmula 295
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 295

São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão unânime do Supremo Tribunal Federal em ação rescisória.

[{"tipo": "topico", "texto": "Acórdão não unânime para cabimento dos embargos infringentes em ação recisória3. Por se tratar de embargos infringentes na ação rescisória, não se aplica à espécie a exigência da existência de no mínimo quatro votos divergentes, disposto no parágrafo único do art. 333 doRegimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois conforme assentado por este Supremo Tribunal, o art. 530 doCódigo de Processo Civil, ao estabelecer que cabem embargos infringentes quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória, não exigiu o número mínimo de votos divergentes para o cabimento desses embargos. (...). Além disso, o art. 530 doCódigo de Processo Civil, em 15.8.2000, quanto opostos os embargos infringentes, dispunha \"Art. 530. Cabem embargos infringentes quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência\". No caso em exame, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente aAção Rescisória n.1.244. Portanto, cabíveis são os embargos de infringentes.[AR 1.244 EI, rel. min.Cármen Lúcia, red. min.Dias Toffoli, julgamento em 22-9-2016,DJE63 de 30-3-2017.]Ação Rescisória. 2. Embargos infringentes. 3.Regimento Interno do STF, art. 333 e § único. 4.Lei 8038/1990, art. 24. 5.Código de Processo Civil, art. 530. 6. Desde o advento daLei 8038/1990, art. 24, não cabe exigir o número mínimo de quatro votos dissidentes, previsto no parágrafo único do art. 333 doRISTF, para a admissão de embargos infringentes, contra acórdão do Plenário do STF, em ação rescisória. Bastante se faz não seja o aresto unânime.[AR 1.178 EI-QO, rel. min.Néri da Silveira, P, j. 16-12-1996,DJde 15-5-1998.]"}]